Tribunal: TJMT
Processo: 0001312-63.2013.8.11.0037
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001312-63.2013.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[ELIZEO MARCAO - CPF: 000.588.438-17 (APELADO), FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA - CPF: 133.466.218-55 (ADVOGADO), GAVIAO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME - CNPJ: 05.841.806/0001-26 (APELANTE), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – NOVAÇÃO DO DÉBITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO - ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO, TODAVIA, PARA 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – ART. 85, §2o, DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Sentença entendeu que a novação culminou com a perda superveniente do objeto e julgou extinto a execução. Pelo princípio da causalidade, condenou os executados ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixou em 10% do valor da causa. Os executados-apelantes que deram causa à propositura da execução pela inadimplência da obrigação. Além disso, a novação foi posterior ao ajuizamento da ação. Precedentes desta Corte Estadual. Majoração dos honorários, na forma do artigo 85, § 11o do Código de Processo Civil. Desprovimento do recurso.
(TJ-RJ - APL: 00166316820158190202, Relator: Des(a). ALCIDES DA FONSECA NETO, Data de Julgamento: 24/07/2019, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL).

Considerando que a sentença objurgada foi proferida após a vigência do novo CPC, o arbitramento dos honorários advocatícios deve se dar sobre o valor atualizado da causa, quando não for possível mensurar valor, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001312-63.2013.8.11.0037

APELANTE: GAVIAO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME

APELADO: ELIZEO MARCAO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GAVIAO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME

contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos de ação monitória c/c dano moral proposta por
ELIZEO MARCAO
julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em razões recursais o apelante requer a exclusão da condenação em honorários sucumbenciais, face a prioridade da novação do débito na composição judicial da demanda via processo de recuperação judicial. Alternativamente requer a minoração dos valor fixado para 10% do valor atualizado da causa.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

A douta Procuradoria Geral de Justiça não emitiu parecer, por ausência de interesse público a justificar a sua participação.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020